Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-09.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. PERÍCIA. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE DO COMERCIANTE. COMPROVAÇÃO DO DEFEITO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Desnecessária a realização de perícia para aferir os defeitos do produto quando simples meios de prova como fotografias ou vídeos podem permitem o bom julgamento do feito.
2. O Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 12 e 18, estabelece duas modalidades de responsabilidade: a responsabilidade pelo fato do produto e a responsabilidade pelo vício do produto. Os dois institutos, embora convergentes em alguns pontos, se diferenciam no tocante à legitimidade passiva. Na responsabilidade pelo fato do produto, responde o fabricante. Na responsabilidade pelo vício, respondem todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento. Assim, responde o comerciante pelo vício do produto que comercializou.
3. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, tal como fotografias, vídeos ou ordem de serviço da assistência técnica.
4. De acordo com o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor “[o]s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas" (g.n.).
5. A autora se limitou a afirmar que “quando o filho foi mexer na TV para instalar a antena, caiu uma espécie de parafuso da TV”, mas não esclareceu ou demonstrou que o produto se tornou impróprio ou inadequado ao consumo. Os autos estão instruídos apenas com a nota fiscal. Nem mesmo a fotografia do parafuso ou da televisão foi juntada aos autos.
6. O vício ou defeito deve estar minimente refletido na prova. Somente a demonstração do mau funcionamento da televisaão poderia atrair a responsabilidade por vício do produto prevista no Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo prova nesse sentido, o pedido deve ser julgado improcedente.
7. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares. No mérito, provido.